Tribunal: TJDFT
Processo: 0003297-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE OBJETO PONTIAGUDO E CONCURSO DE PESSOAS. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. RECURSO ACUSATÓRIO PELA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu absolvido da imputação de infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por insuficiência probatória, ensejando recurso do Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia.

2 Não houve identificação segura do réu pela vítima em Juízo: ela declarou em Juízo que não era capaz de reconhecer o autor do crime, em razão do tempo decorrido. Absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3 Apelação não provida.